Tribunal: STF
Processo: RE 1527073
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INGRESSO EM ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. ADC Nº 41/DF - STF. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO NÃO PREVISTA EM EDITAL. CONSTATAÇÃO TARDIA DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NA UNIVERSIDADE COMO COTISTA. VÁRIOS SEMESTRES JÁ CURSADOS. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória pelo Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou improcedente o pedido autoral e extinguiu o feito com julgamento de mérito. Na origem, visava o autor impedir sua submissão à comissão de heteroidentificação, instituída pelo edital nº 58/2021/PROGRAD para identificar possíveis fraudes na declaração de alunos como cotista negro e/ou pardo. 



    2. Aduzia, mantendo argumentos no apelo: a) ingressou no curso de Medicina da UFS, pelo sistema de cotas, quando o edital então vigente (32/2016/PROGRAD) previa apenas o critério de autodeclaração; b) no desenrolar do curso, a UFS tenciona reavaliar a condição de cotista do autor mediante Comissão de Heteroidentificação (Edital 58/2021/PROGRAD); c) é descabida aplicação retroativa, pela Comissão, do critério de heteroidentificação ao caso do impetrante, por violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, segurança jurídica; d) não foram estabelecidos critérios objetivos para decisão da comissão de heteroidentificação, e) houve vazamento da identidade dos alunos que seriam submetidos à comissão de heteroidentificação; f) na dúvida, deve prevalecer a autodecaração. Requer ainda seja acolhido o entendimento do STF, no ADC nº 41, no sentido de, na dúvida, prevalecer a autodeclaração. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária unânime, no julgamento da ADC nº 41/DF, declarou que "é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta", estabelecida pela Lei nº 12.990/2014, fixando ainda que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa", possibilitando que a Administração Pública adote um controle heterônomo, sobretudo quando existirem fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração. Assim, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, prevista no edital, não se mostra arbitrária. [STF -ADC 41 - Tribunal Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso - Data do Julgamento: 08/06/2017]. 



    4. Percebe-se, da análise da legislação sobre a matéria, que a participação de candidatos inscritos em vestibulares/concursos públicos para vagas reservadas para negros/pardos pressupõe: (a) autodeclaração do candidato de que se encontra em situação passível de ser contemplado pela reserva; e (b) sujeição a procedimento de heteroidentificação por meio de comissão guiada "[...] exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público" (art. 9.º, caput, da Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão). Nesse contexto, a instituição de comissão para a avaliação da autodeclaração com base em características fenotípicas foi reconhecida tanto pelo Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo nº 0006341-76.2017.00.0000), como pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 186/DF e da ADC nº 41/DF. Cabível, portanto, a adoção do procedimento em referência para a aferição da veracidade das informações prestadas por candidatos autodeclarados passíveis de serem contemplados com vagas reservadas.



     5. In casu , no entanto, há uma nuance a ser observada. 



    6. É que o processo de seleção ao qual o impetrante se submeteu remonta ao ano de 2016 (Edital nº 32/2016/PROGRAD), que tratava especificamente de Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação presenciais da UFS 2017 - SISU/MEC 2017.1, antes, portanto, da regulamentação do procedimento de heteroidentificação (Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) -, entremostrando-se contrário ao primado da segurança jurídica a aplicação retroativa desse procedimento de verificação para apanhar situações já consolidadas pelo decurso do tempo. 



    7. Com efeito, a documentação anexada demonstra que o impetrante é aluno do Curso de Medicina da UFS desde o período letivo de 2017, sob matrícula nº 201700011239, sendo despropositada a conduta da ré, nesse cenário, à vista da necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 



    8. Nesse sentido tem entendido este TRF5: PROCESSO: 08064993020224058500, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 02/05/2023; PROCESSO: 08057444020214058500, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 06/09/2022; PROCESSO: 08015462220194058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 19/10/2021 



    9. Salienta-se ainda que o art. 50 da Lei nº 9.784/99 é claro ao estabelecer que o ato administrativo objeto da lide, tal qual a decisão da comissão de heteroidentificação, ainda que fosse cabível ao caso concreto, deveria ser devidamente fundamentado. No entanto, depreende-se dos autos situação contrária, vez que a UFS não enfrentou o ônus que lhe era devido, tendo realizado a publicação de uma listagem de matrículas que estavam "aptas" às vagas reservadas (e, consequentemente, "inaptas", as ausentes), sem qualquer fundamentação (id. 4058503.6029201). 



    10. Nesse sentido, múltiplos julgados desta Corte Regional: PROCESSO: 08077134520224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 09/11/2023); PROCESSO Nº: 0800271-61.2021.4.05.8504 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA; PROCESSO: 0800271-61.2021.4.05.8504 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - ROBERTO WANDERLEY; PROCESSO: 08108810520224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 28/11/2023. 



    11. Ademais, não se vislumbra, no ato praticado pela ré, proveito para quaisquer das partes. Pelo contrário, o reconhecimento da incompatibilidade declarada pela comissão de heteroidentificação da ré, além de não se traduzir em liberação de vagas reservadas para outros candidatos (o processo seletivo objeto da controvérsia remonta ao ano de 2016), importa inexorável prejuízo para ambas as partes, na medida em que priva o impetrante de dar continuidade à sua graduação após o decurso de anos da data do seu início, em manifesto prejuízo financeiro para a própria ré. 



    12. Ressalte-se que o reconhecimento (ainda que tácito) de que o impetrante reúne as condições para ser considerado cotista (a partir de sua própria declaração) gerou para aquele a legítima expectativa de que poderia ocupar uma das vagas reservadas previstas no Edital nº 32/2016, expectativa reforçada pelas sucessivas renovações de sua matrícula a cada novo período letivo.



     13. Dá-se provimento à apelação, concedendo-se a continuidade em definitivo do autor como discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. 



    14. Apelação a que se dá provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 3º, incisos I a IV; 5º, caput e §§ 1º e 2º; 193, 207, caput; e 208, inciso V, da Constituição Federal .



    Aduz que “o acórdão recorrido incorreu em afronta a diversos dispositivos da Constituição Federal ao não assegurar a validade de norma editalícia que assegura a possibilidade de instituição de mecanismos subsidiários de heteroidentificação para a aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos e pardos em processos seletivos para ingresso em cursos de graduação ofertados por instituições federais de ensino superior”.



    Destaca que “as instituições federais de ensino superior passaram a estabelecer mecanismos complementares de heteroidentificação pela via editalícia, a fim de aferir a veracidade da autodeclaração prestada pelos concorrentes às ações afirmativas de acesso ao ensino superior público”.



    Ressalta que “a possibilidade de estabelecimento de mecanismos subsidiários de heteroidentificação foi expressamente reconhecida em relação à autodeclaração étnico-racial prevista pela Lei nº 12.990/2014 para candidatos beneficiário de ações afirmativas para acesso a cargos efetivos e empregos públicos federais. Veja-se a emenda da ADI 41/DF”.



    Pontua que, ao ‘[n]egar a possibilidade de a Universidade exercer o controle da veracidade das informações étnico-raciais para fins de acesso a ações públicas afirmativas - seja em concursos públicos ou em processos seletivos para cursos de graduação’, o acordão recorrido afronta preceitos constitucionais”.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reformou a sentença de improcedência do pedido autoral permitindo a “continuidade em definitivo do autor como discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe”. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária unânime, no julgamento da ADC nº 41/DF, declarou que "é constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta", estabelecida pela Lei nº 12.990/2014, fixando ainda que "é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa", possibilitando que a Administração Pública adote um controle heterônomo, sobretudo quando existirem fundadas razões para acreditar que houve abuso na autodeclaração. Assim, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, prevista no edital, não se mostra arbitrária. [STF -ADC 41 - Tribunal Pleno - Rel. Min. Roberto Barroso - Data do Julgamento: 08/06/2017].



    Nesse sentido, menciona-se o art. 2º da Lei nº 12.990/2014, o qual determina que poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 



    Por sua vez, ainda, o art. 5º da Resolução nº 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça assim trata do tema:



    (...)



    Percebe-se, portanto, que a participação de candidatos inscritos em vestibulares/concursos públicos para vagas reservadas para negros/pardos pressupõe: (a) autodeclaração do candidato de que se encontra em situação passível de ser contemplado pela reserva; e (b) sujeição a procedimento de heteroidentificação por meio de comissão guiada "[...] exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público" (art. 9.º, caput, da Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão). Nesse contexto, a instituição de comissão para a avaliação da autodeclaração com base em características fenotípicas foi reconhecida tanto pelo Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo nº 0006341-76.2017.00.0000), como pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF nº 186/DF e da ADC nº 41/DF. Cabível, portanto, a adoção do procedimento em referência para a aferição da veracidade das informações prestadas por candidatos autodeclarados passíveis de serem contemplados com vagas reservadas. 



    In casu, no entanto, há uma nuance a ser observada.



    É que o processo de seleção ao qual o impetrante se submeteu remonta ao ano de 2016 (Edital nº 32/2016/PROGRAD), que tratava especificamente de Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação presenciais da UFS 2017 - SISU/MEC 2017.1, antes, portanto, da regulamentação do procedimento de heteroidentificação (Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão) -, entremostrando-se contrário ao primado da segurança jurídica a aplicação retroativa desse procedimento de verificação para apanhar situações já consolidadas pelo decurso do tempo.



    Com efeito, a documentação anexada demonstra que o impetrante é aluno do Curso de Medicina da UFS desde o período letivo de 2017, sob matrícula nº 201700011239, sendo despropositada a conduta da ré, nesse cenário, à vista da necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.



    (...)



    Salienta-se ainda que o art. 50 da Lei nº 9.784/99 é claro ao estabelecer que o ato administrativo objeto da lide, tal qual a decisão da comissão de heteroidentificação, ainda que fosse cabível ao caso concreto, deveria ser devidamente fundamentado. No entanto, depreende-se dos autos situação contrária, vez que a UFS não enfrentou o ônus que lhe era devido, tendo realizado a publicação de uma listagem de matrículas que estavam "aptas" às vagas reservadas (e, consequentemente, "inaptas", as ausentes), sem qualquer fundamentação (id. 4058503.6029201).



    (...)



    Ademais, não se vislumbra, no ato praticado pela ré, proveito para quaisquer das partes. Pelo contrário, o reconhecimento da incompatibilidade declarada pela comissão de heteroidentificação da ré, além de não se traduzir em liberação de vagas reservadas para outros candidatos (o processo seletivo objeto da controvérsia remonta ao ano de 2016), importa inexorável prejuízo para ambas as partes, na medida em que priva o impetrante de dar continuidade à sua graduação após o decurso de anos da data do seu início, em manifesto prejuízo financeiro para a própria ré. 



    Ressalte-se que o reconhecimento (ainda que tácito) de que o impetrante reúne as condições para ser considerado cotista (a partir de sua própria declaração) gerou para aquele a legítima expectativa de que poderia ocupar uma das vagas reservadas previstas no Edital nº 32/2016, expectativa reforçada pelas sucessivas renovações de sua matrícula a cada novo período letivo. 



    Firme nessas considerações, dá-se provimento à apelação, concedendo-se a continuidade em definitivo do autor como discente do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe.”



    Todavia, a parte recorrente não abordou na petição do apelo extremo a situação fática retratada no acórdão recorrido deixando de impugnar o fundamento central em que se amparou o Tribunal a quo relativo à impossibilidade da heteroidentificação de forma retroativa.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).



    Ademais, ressalte-se que não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, haja vista que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Militar. Promoção por antiguidade e por bravura. Prequestionamento. Ausência. Princípio da prestação jurisdicional. Violação. Não ocorrência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 4. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 848.401/GO-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/05/2015 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. A autonomia universitária, quando sub judice a controvérsia, encerra análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 751425 AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/9/2013, ARE 694618 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2013, AI 699.740-AgR/AC, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/112012, e AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22/6/2012. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos discricionários não viola o princípio constitucional da separação dos poderes. Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25/10/2010. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE CORREÇÃO DE PROVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS. SENTENÇA REFORMADA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 736.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 22/05/2014 - grifei).



    No tocante à alegada violação do artigo 207 da Constituição Federal, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que esta Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeterem às leis e demais atos normativos. Sobre o tema, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Universidade pública. Cobrança de taxa para expedição de diploma. Impossibilidade. Violação da autonomia universitária. Ausência. Precedentes. 1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85)” (RE nº 1.036.076/SE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 207 E 209 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 647.482/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 31/03/2011 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente